Tribunal: STF
Processo: ARE 1382901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO QUE, CASO RECONHECIDO, SE ESTENDERIA ATÉ A DATA DA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS ANTERIORES JANEIRO DE 2015. MÉRITO. I. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO QUE NÃO INSTITUIU REGIME PRÓPRIO. VINCULAÇÃO DOS SERVIDORES AO RGPS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS PROVENTOS CONCEDIDOS PELO INSS E AQUELES QUE SERIAM DEVIDOS CASO EXISTISSE O REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. II. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DEVIDA EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 3º; 5º, "caput", II, XXXV e XXXVI; 37, "caput" e XV, 39, § 3º; 40, "caput" e §3º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente